Tribunal: TJDFT
Processo: 0729584-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela requerida/recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição/omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em analisar se as empresas apontadas pela agravante pertencem ao mesmo grupo econômico e, por consequência, autorizar a desconsideração da personalidade jurídica de empresa que não participou da fase do conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. Na hipótese, verifica-se que o julgado incursionou sobre toda a matéria, objeto de insurgência e foi claro ao consignar que não houve irregularidade do ato citatório, realizado nos autos de origem, “tendo o Oficial de Justiça atestado contato telefônico prévio com a recorrente e havendo confirmação expressa de recebimento do mandato de citação pela parte requerida”.
5. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
6. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
7. Na espécie, não se verifica o vício apontado pela embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1210930, 0706647-71.2018.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 16/10/2019, p. 06/11/2019. STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 02/12/2020.